Tribunal: STF
Processo: HC 56529
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-22
Data de publicação: 1978-09-22

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. JÚRI. DESAFORAMENTO. "DEFERIMENTO A PEDIDO DE UM
ÚNICO CO-RÉU. POSTERIOR HABEAS CORPUS IMPETRADO PELO DEMAIS CO-REUS
PARA QUE PERMANECESSEM E FOSSEM JULGADOS NO FORO DO DELITO.
DEFERIMENTO DESSA ORDEM PELO TRIBUNAL LOCAL. NOVO HABEAS CORPUS
IMPETRADO PERANTE O STF, EM FAVOR DESSES MESMOS PACIENTES, PARA QUE
SEJAM JULGADOS NO FORO SUBSTITUIDO, COM OBSERVANCIA DO PRINCÍPIO DO
SIMULTANEUS PROCESSUS. SEPARAÇÃO DE PROCESSO JA CONSUMADA E
IRREVERSIVEL COM A REALIZAÇÃO DE UM DOS JULGAMENTOS, COM ABSOLVIÇÃO
DO RÉU".
VERIFICANDO-SE, POREM, TER SIDO REQUERIDO POR PESSOA NÃO AUTORIZADA
O "HABEAS CORPUS" QUE LEVOU A NEGATIVA DE DESAFORAMENTO QUANTO AOS
PACIENTES, RESSALVA-SE A ESTES REQUERER AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR
MEIO DE PROCURADOR HABILITADO, O DESAFORAMENTO DO PROCESSO. NÃO
CONHECIMENTO DO PEDIDO.